Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de furto e receptação estão demonstradas por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição e exame de avaliação econômica indireta, além dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.
2. A ausência de testemunha presencial da subtração não impede a condenação, diante do nexo temporal e espacial entre o furto e a localização do bem na posse do acusado, somada à ausência de explicação plausível.
3. No crime de receptação, a posse de bem com restrição criminal, sem justificativa, autoriza a presunção de dolo, cabendo ao réu demonstrar boa-fé ou desconhecimento da origem ilícita, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A dosimetria da pena pode observar frações diversas para exasperação da pena-base, como 1/6 ou 1/8, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais favorável.
5. Recurso conhecido e não provido.